Tribunal: TJES
Processo: 5006453-14.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006453-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMA CANDIDO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA
– FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS
–
RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O

vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Na ocasião, a conclusão do acórdão foi integralmente compatível com a sua fundamentação, não sendo hipótese de contradição.

3
.
Não há omissão quanto ao pedido de danos morais, uma vez que a matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, limitando-se o tribunal ao exame das questões devolvidas na via recursal.

4.
Constatada omissão quanto à necessidade de registrar no acórdão a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, em razão do benefício da justiça gratuita concedido à embargante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

5
.
Embargos de declaração parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ADMA CANDIDO PINTO

contra v. acórdão (id. 11399454), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 11981373), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório quanto ao direito reconhecido de pagamento pela carga horária superior; omisso quanto à suspensão da exigibilidade das despesas processuais em razão da concessão da justiça gratuita em favor da embargante e quanto ao pedido de dano moral.

Contrarrazões apresentadas em id. 12493627 pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5006453-14.2022.8.08.0047

EMBARGA
NTE:
ADMA CANDIDO PINTO

EMBARG
AD
A
: MUNI
CÍ
PIO DE S
Ã
O MATEUS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ADMA CANDIDO PINTO

contra v. acórdão (id. 11399454), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 11981373), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório quanto ao direito reconhecido de pagamento pela carga horária superior; omisso quanto à suspensão da exigibilidade das despesas processuais em razão da concessão da justiça gratuita em favor da embargante e quanto ao pedido de dano moral.

Contrarrazões apresentadas em id. 12493627 pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Primeiramente, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

No que se refere à alegada contradição interna, a embargante alega que há proposições inconciliáveis entre si, por não reconhecer que no período de 23/08/2016 até abril de 2021 fazia jus, na verdade, ao recebimento de R$ 3.300,00. Segundo alega, o acórdão teria sido contraditório ao concluir pela improcedência do pedido de diferença salarial.

Contudo, não se verifica o alegado vício, tendo em vista que se trata de duas situações distintas, tendo este c. Órgão Revisor compreendido que, no período em discussão - entre a posse (23/08/2016) e abril de 2021 - , a embargante laborou em carga horária superior, mas sabidamente recebeu remuneração também superior à prevista em lei de regência, já compatível com a carga horária de 30 horas, restando inequívoca a conclusão do acórdão neste sentido. Situação diversa ocorre com o período subsequente - de abril de 2021 a maio de 2022 -, quando a embargante passou a receber remuneração aquém do estabelecido na Lei de regência, fazendo jus, pois, neste particular à diferença salarial.

Assim, não há que se falar em contradição, visto que a conclusão do acórdão foi integralmente compatível com a sua fundamentação.

Na sequência, não há que se falar em omissão na análise do pedido de danos morais. Como se sabe, conforme arts. 1.002, 1.008 e 1.013,
caput
, do CPC, o tribunal ficará adstrito ao exame das matérias efetivamente impugnadas, que forem objeto de recurso. Tendo em vista que tal capítulo da sentença não foi devolvido via recurso de apelação, não se identifica o alegado vício.

Por derradeiro, cabe a acolher a tese de omissão alegada apenas para que se faça constar no acórdão, no capítulo que trata dos ônus sucumbenciais, a suspensão da exigibilidade do pagamento pela parte autora, ora embargante, porquanto beneficiária da assistência judiciária gratuita, sanando o vício sem a aplicação de efeitos infringentes.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes

DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para, sanando a omissão sem efeitos infringentes, fazer constar no capítulo que trata dos ônus sucumbenciais, a suspensão da exigibilidade do pagamento pela parte autora, ora embargante, porquanto beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º).

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.